Tribunal: TCU
Processo: 006.959/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da aplicação da Lei no 14.172, de 10 de junho de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Consulta formulada Senhor Senador Marcelo Castro, Presidente da Comissão de Educação Cultura e Esporte do Senado Federal, referente à aplicação da Lei 14.172/2021 (Lei de Conectividade) e o uso dos recursos da União pelos Estados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer da consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, IV e §§ 1o e 2o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. não é possível que os recursos repassados com base na Lei 14.172/2021 passem a ser aplicados prioritariamente para a contratação de serviços de acesso à internet das escolas, uma vez que a aplicação excepcional dos recursos nessa finalidade já é regulamentada, com razoável flexibilidade, na própria Lei de Conectividade; 9.2.2. os recursos recebidos em decorrência das transferências previstas na Lei podem ser utilizados para ampliação de contratos já em andamento para conectividade móvel e conectividade das escolas, desde que obedecidos os ditames da lei de licitações utilizada no respectivo contrato; 9.2.3. os planos de trabalho, fornecidos ao FNDE, não podem ser alterados após a transferência dos recursos, uma vez que não há previsão legal que permita tal alteração; 9.2.4. em respeito aos princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, eventual opção pela colaboração com os municípios, a qual é discricionária, deve ser acompanhada de critérios objetivos e justificados, para permitir que todos os municípios interessados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos, consigam realizar a cooperação com o respectivo estado; 9.2.5. não há lacunas ou obscuridade nas normas quanto à definição dos beneficiários das ações previstas na Lei, não sendo necessário adotar critérios alternativos para defini-los; 9.2.6. a Lei 14.351/2022, ao alterar o art. 2o, § 3o, da Lei 14.172/2021, dirimiu todas as dúvidas quanto aos prazos previstos em tal dispositivo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao consulente, ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014.